Tribunal: TJSP
Processo: 1500739-45.2020.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-11-24
Data de publicação: 2024-11-24

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. REDUÇÃO DA PENA ALTERNATIVA.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso de apelação da sentença que condenou Alan Rocha de Souza, nas penas do artigo 33, caput, e § 4o, c.c. o artigo 40, inciso VI, da Lei no 11.343/06, a 01 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial aberto, e 193 dias-multa.
2. O réu recorre buscando

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. REDUÇÃO DA PENA ALTERNATIVA.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso de apelação da sentença que condenou Alan Rocha de Souza, nas penas do artigo 33, caput, e § 4o, c.c. o artigo 40, inciso VI, da Lei no 11.343/06, a 01 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial aberto, e 193 dias-multa.
2. O réu recorre buscando a absolvição por insuficiência de provas.
3. O recurso foi recebido e contrariado pela parte contrária.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em (i) saber se a condenação deve ser mantida diante das provas apresentadas; e (ii) se a pena alternativa de prestação pecuniária deve ser revista.
III. Razões de decidir
5. A materialidade do delito está comprovada por diversos documentos, incluindo laudo de constatação e exame químico.
6. A autoria é incontroversa, com confissão do réu em juízo.
7. As circunstâncias do caso e os depoimentos dos policiais corroboram a participação do réu no tráfico de drogas.
8. A pena foi corretamente fixada, respeitando os limites legais e as circunstâncias do crime.
9. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos está adequada, mas a prestação pecuniária deve ser revista em razão da falta de informações sobre a situação financeira do apelante.
IV. Dispositivo e tese
10. O recurso é parcialmente provido para reduzir a pena alternativa de prestação pecuniária para 01 salário-mínimo.
11. Tese de julgamento: "1. Mantida a condenação por tráfico de drogas. 2. Redução da pena de prestação pecuniária para 01 salário-mínimo."
Legislação e jurisprudência relevantes citadas:
Legislação: Lei no 11.343/06, arts. 33, caput e § 4o, e 40, inciso VI; Código Penal, art. 33, § 2o, alínea "c".
Jurisprudência: STF, RTJ 118/928; 104/736; RT 538/464; TACrSP, Julgados 94/321.